Tribunal: TJMT
Processo: 1005345-26.2020.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005345-26.2020.8.11.0040
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (SUSCITANTE), DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (REPRESENTANTE), FABIANO MOTA GUALTER - CPF: 006.914.692-61 (SUSCITADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO MOTA GUALTER - CPF: 006.914.692-61 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE VERA (SUSCITANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - FORO COMPETENTE - DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR - COMPETÊNCIA ABSOLUTA. Conflito improcedente.

O princípio da facilitação da defesa do consumidor conduz à prevalência do foro do domicílio do consumidor para que as ações ajuizadas por ele ou propostas contra ele tramitem no foro de seu domicílio, nos termos do art. 6º, VIII do CDC. Pode o juiz de ofício, declinar de sua competência para o juízo do domicílio do consumidor, uma vez que a competência nas ações derivadas de relações de consumo é de natureza absoluta.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de conflito negativo de competência (art. 951 do CPC) instaurando pelo JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE VERA em face do posicionamento adotado pelo JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO que declinou a competência para processar e julgar a pretensão deduzida na Ação de Busca e Apreensão nº 1005345-26.2020.8.11.0040, movida por OMNI FINANCEIRA S/A, em face de FABIANO MOTA GUALTER, em razão do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário nº 1.02529.0000458.19, em 10/07/2019, no valor de R$ 11.000,00, que deveria ser paga em 48 parcelas de R$ 617,76, vencendo-se a primeira em 10/08/2019 e a última em 10/07/2023.

O juiz suscitado declinou da competência para o juiz suscitante por entender que, configurada a relação de consumo, a competência para o processo e julgamento da causa é do Foro do domicílio do réu, que seria o Município de Vera (ID 119941167).

O Juízo suscitante alega o critério territorial de competência é de natureza relativa, estando inserido no âmbito exclusivo do interesse das partes, motivo pelo qual é sujeito à modificação e à prorrogação nas hipóteses legalmente previstas (arts. 54 e 65, caput, CPC). Que a incompetência territorial, não sendo de natureza absoluta, não pode ser reconhecida de ofício pelo julgador (Súmula nº 33/STJ), ainda que o autor tenha ajuizado a ação em juízo que não se enquadra nas regras gerais de competência legalmente previstas, pois tal circunstância não tem o condão de transmudar o critério, que ainda é o territorial, portanto, relativo e de interesse exclusivo das partes.

Em decisão de ID 120397965, foi determinado o sobrestamento do litígio e designado o JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VERA-MT para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.

As informações foram prestadas pelo Juízo suscitado Da Terceira Vara Cível de Sorriso (ID 121217453).

Instada a se manifestar a douta Procuradoria-Geral da Justiça não editou parecer à falta de interesse (ID 122986989).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conflito negativo de competência (art. 951 do CPC) instaurando pelo JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE VERA em face do posicionamento adotado pelo JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO que declinou a competência para processar e julgar a pretensão deduzida na Ação de Busca e Apreensão nº 1005345-26.2020.8.11.0040, movida por OMNI FINANCEIRA S/A, em face de FABIANO MOTA GUALTER, em razão do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário nº 1.02529.0000458.19, em 10/07/2019, no valor de R$ 11.000,00, que deveria ser paga em 48 parcelas de R$ 617,76, vencendo-se a primeira em 10/08/2019 e a última em 10/07/2023.

Ao receber a inicial da ação de busca e apreensão, o MM. Juiz da 3ª Vara Cível de Sorriso verificou que, tanto no contrato quanto na qualificação na exordial, o endereço do requerido é o Munícipio de Vera/MT e, entendendo tratar-se de relação de consumo, onde a competência do foro do domicilio do consumidor é absoluta, determinou o encaminhamento dos autos à Comarca de Vera, atual domicílio do réu (ID 119941167).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em se tratando de relação de consumo, a competência é absoluta, podendo ser conhecida até mesmo de ofício, devendo ser fixada no domicílio do consumidor.

Nesse sentido:

“A competência do juízo, em que reside o consumidor é absoluta, devendo ser declarada de ofício pelo juízo” (STJ – 3ª Tuma – AgRg no Ag 644513/RS – Rel. Min. Humberto Gomes de Barros – DJ 11/09/2006)

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PROMOVIDA EM COMARCA ALEATORIAMENTE ESCOLHIDA PELO CREDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. CDC. DOMICÍLIO DO RÉU. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA. I. Ajuizada a ação de busca e apreensão em comarca que não é nem a do foro do domicílio do devedor, nem o de eleição, mas um terceiro qualquer, aleatoriamente escolhido, resulta óbvio o prejuízo causado à defesa do consumidor, questão de competência absoluta, que deve ser apreciada independentemente do oferecimento de exceção [...]” (STJ – 4ª Tuma – Resp 609.237/PB – Rel. Min. Aldir Passarinho Junior – DJ. 10/10/2005)

Deste Tribunal:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – FORO DE DOMICÍLIO DO REQUERIDO – MUDANÇA DE ENDEREÇO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO – DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DE OFÍCIO – ART. 87 DO CPC – SÚMULA 33 DO STJ – PRECEDENTE DO STJ – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO REQUERIDO – COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMÍCILIO DO RÉU CONSTANTE DO CONTRATO– PROCEDÊNCIA. A competência é determinada no momento da propositura da ação. A mudança de endereço do requerido, após a propositura da demanda, não implica na alteração da competência estabelecida (CPC, art. 87). Mostra-se necessário que o consumidor manifeste interesse no declínio de competência,se não restar caracterizada a hipótese prevista no art. 112, parágrafo único, do CPC. A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício (STJ, Súmula 33). “Necessária a suscitação do incidente respectivo pelo próprio interessado, manifestando o interesse em ver declinada a competência - e evitando a prorrogação - e comprovando eventual comunicação à instituição financeira da alteração de domicílio, de forma a evidenciar o pleno atendimento dos referidos deveres.” (STJ, CC 109.203/SC) Se o requerido ainda não foi citado, afigura-se razoável admitir o processamento da ação no foro do domicílioinformado no momento da contratação, para evitar sucessivas mudanças de competência no curso da lide, à luz dos princípiosda celeridade e economia processual (TJMT – 1ª TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO – CC 65336/2012 – DES. MARCOS MACHADO – Julg. 18/02/2013)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – COMPETÊNCIA ABSOLUTA – DOMICÍLIO DO RÉU – INDICÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRECEDENTE (SÚMULA 33 DO STJ) – CONFLITO IMPROCEDENTE. “A competência do juízo em que reside o consumidor é absoluta, devendo ser declarada de ofício pelo juízo” (STJ – 3ª Turma – AgRg no Ag 644513/RS – Rel. Min. Humberto Gomes de Barros – DJ 11/09/2006).” (TJMT – 1ª TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO – CC 27241/2015 - Julgamento:
04-02-2016
– DES. JOÃO FERREIRA FILHO)

Assim, agiu com acerto o MM. Juiz suscitado ao reconhecer a relação de consumo e determinar o envio dos autos para a Comarca de Vera/MT, onde fica o atual domicílio do consumidor, conforme informado pela própria autora, tendo em vista o princípio da facilitação de sua defesa, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC.

Isto posto, julgo improcedente o conflito de competência e declaro a competência para julgar A Ação de Busca e Apreensão nº 1005345-26.2020.8.11.0040 o Juízo da Vara Única da Comarca de Vera.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2022